Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713665-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0707586-72.2023.8.07.0001, ajuizado por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, ora agravada, determinou a restrição de circulação RENAJUD no veículo FIAT/TORO VOLC TURB AT6. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 228962016 dos autos originários): Insira-se a restrição de circulação RENAJUD no veículo de ID 223460632. Defiro a pesquisa SNIPER. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 70626903), a agravante sustenta, em suma, que: i) Faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, eis que não detém condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família; ii) A restrição de circulação RENAJUD no veículo de ID 223460632 se mostra excessiva e violadora do princípio da menor onerosidade; iii) Não há provas de que a executada esteja ocultado o bem ou praticando ilicitudes, sendo descabido o receio de desaparecimento do veículo; iv) A restrição à transferência mostrar-se-ia mais adequada ao fim de resguardar o bem para futura excussão, atendendo de forma mais efetiva ao princípio da menor onerosidade; v) A medida, tal como determinada pelo juízo de primeira instância, acarreta sérios prejuízos à devedora, porquanto afeta sua vida familiar e profissional, ao obstar o transporte de produtos e equipamentos essenciais à continuidade do empreendimento e vi) O impedimento de circulação e a remoção do bem para depósito público não atende nem mesmo aos interesses do credor, pois poderá redundar na depreciação do veículo. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, em especial por impedir o desempenho profissional necessário à subsistência da executada. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferida a gratuidade de justiça e suspensa a restrição de circulação RENAJUD sobre o veículo de ID 223460632. É o relatório. Decido. In casu, o juízo a quo não se manifestou acerca da gratuidade postulada. Dessa forma, tendo em vista que agratuidadede justiça pode ser requerida aqualquer momentodo curso do processo, passo à análise do pedido. No caso, a agravante juntou a declaração de hipossuficiência, relatório de CDA, relatório de situação fiscal e declarações de imposto de renda 2024 e 2023 (ID’s 71106470, 71106471, 70626904, 70626906 e 70626907). Numa comparação entre os documentos de ID 71106471 e 71106470), pág. 07, percebe-se uma redução do patrimônio líquido na ordem de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Embora a empresária ainda se encontre em atividade e esteja gerando receita (conforme ID 71106470, pág. 01), verifica-se a existência de dívidas consideráveis (ID 70626906 e 70626907), as quais podem comprometer de forma relevante sua capacidade de adimplemento perante os credores. Nesse contexto, revela-se razoável que o patrimônio seja orientado à reestruturação das obrigações e à preservação da atividade empresarial. Portanto, defiro a gratuidade postulada. Passo à análise do pedido de afastamento da restrição de circulação no RENAJUD do veículo mencionado no ID 223460632 (autos principais). Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico apresença dos elementos constitutivos para a concessão deefeitosuspensivo ativo (tutela antecipada recursal). O art. 835 do CPC dispõe: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista nocaputde acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.” A fim de dar efetividade aos procedimentos de execução, o Poder Judiciário criou sistemas e ferramentas de busca de ativos e bens do executado, sempre em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da execução pelo meio menos oneroso ao devedor, sem se olvidar do direito à satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, criou-se o RENAJUD que, consoante disponibilizado no site do Conselho Nacional de Justiça, é “um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.”2 Volvendo ao caso concreto, nos autos principais constam inúmeras diligências empreendidas pela exequente sem sucesso, estando o feito tramitando desde fevereiro de 2023 sem a satisfação do crédito. O único bem encontrado no patrimônio da devedora é justamente o veículo referido no ID 223460632 (autos principais), a saber uma FIAT/TORO VOLC TURB AT6. Procedeu-se, então, à restrição de circulação do automóvel pelo sistema RENAJUD. Ora, como já dito alhures, a autora já empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar bens e receber o valor exequendo, não logrando êxito em qualquer delas. Desse modo, verifica-se, ao menos em sede de cognição incipiente, a necessidade e a adequação da manutenção da restrição efetivada no veículo da executada, posto que a baixa na constrição inviabiliza, neste momento, qualquer chance de satisfação do crédito. Por outro lado, a continuidade da medida não fere qualquer direito da agravante, que pode, a todo tempo, quitar a dívida ou realizar transação com a credora, permitindo, com justa causa, a baixa da restrição. Em casos similares, esta Corte já se manifestou no mesmo sentido, conforme demonstram as seguintes ementas (grifou-se): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DE PENSÃO AUFERIDA PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DE QUE AINDA FAZ JUS AOS ALIMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Diante da dificuldade para a efetivação do processo executivo, pois não encontrados bens expropriáveis aptos à satisfação da dívida, revela-se útil e razoável a penhora e restrição de circulação de veículo adquirido pelo devedor, visto contribuir para a localização do bem com vistas à satisfação do crédito exequendo. 2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, que não seja capaz de atingir a dignidade e subsistência, deve vir acompanhada de provas atualizadas sobre os rendimentos do executado. “In casu”, não foram apresentados elementos suficientes à demonstração da capacidade do devedor de suportar a constrição judicial, eis que não há prova de que o executado ainda faz jus à pensão alimentícia indicada pelo credor agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1986235, 0753831-13.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de penhora de salário do devedor e de restrição de circulação de veículo via RENAJUD. A ação envolve dívida de natureza não alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a penhora de parte do salário do devedor, mitigando a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV e §2o, do CPC; e (ii) se a restrição de circulação de veículo via RENAJUD configura medida adequada para assegurar o cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade do salário quando preservado o mínimo existencial do devedor, conforme art. 833, IV e §2o, do CPC, desde que não haja comprometimento de sua dignidade ou sobrevivência. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD, é medida proporcional e necessária para garantir a efetividade da ordem judicial e a satisfação do crédito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A penhora de parte do salário do devedor é admissível, desde que não comprometa sua dignidade ou afete sua sobrevivência. 2. A restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD constitui medida razoável e necessária para assegurar a execução de título extrajudicial." (Acórdão 1973542, 0748719-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Assim, certamente, não se pode falar em probabilidade do direito e, muito menos, em perigo de dano para fins de concessão de efeito suspensivo. Registra-se, por fim, que a análise, nessa sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator